Tribunal: TJBA
Processo: 0315835-44.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315835-44.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, EDUARDO FRAGA registrado(a) civilmente como EDUARDO FRAGA, ANDREA FREIRE TYNAN, ISABEL COELHO DA COSTA

APELADO: SEMEGE SERVICO MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Apelação contra sentença que extinguiu embargos à execução por perda superveniente do objeto. Execução principal extinta por abandono da causa. Aplicação do princípio da causalidade para atribuição das custas processuais ao exequente. Cabimento da norma do art. 485, §2º, do CPC como critério legal de responsabilização. Embargos de declaração opostos com fundamento relevante. Ausência de intuito protelatório. Inviabilidade de aplicação automática da multa do art. 1.026, §2º, do CPC. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da extinção da execução originária. O juízo condenou o embargado ao pagamento das custas processuais, com base no princípio da causalidade, e aplicou multa de 2% com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos. O recurso objetiva a exclusão dessas condenações.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é legítima a condenação ao pagamento das custas processuais com fundamento no princípio da causalidade, diante da extinção da execução por abandono do feito; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante da oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, constitui causa direta da perda de objeto dos embargos, revelando conduta omissiva do exequente suficiente para justificar, com base no princípio da causalidade, a responsabilização pelas custas processuais.

4. O art. 485, §2º, do CPC estabelece que, nos casos de extinção por abandono, o autor responde pelas despesas processuais, traduzindo critério normativo objetivo que desloca o ônus conforme a conduta processual.

5. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA é pacífica no sentido de que o abandono do feito enseja a aplicação do princípio da causalidade contra o autor que deu causa à extinção anômala do processo.

6. A imposição da multa do art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração clara de intuito protelatório, não sendo suficiente o simples desprovimento dos embargos de declaração.

7. Na hipótese, os embargos de declaração tinham por objetivo esclarecer questão jurídica relevante e relacionada à imposição das custas, sem reiteração abusiva ou finalidade exclusivamente procrastinatória, inexistindo elementos que caracterizem embargos manifestamente protelatórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação
parcialmente provido
apenas para afastar a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
0315835-44.2017.8.05.0001
, em que é apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e apelado
SEMEGE SERVICO MEDICO LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.